Tribunal: TJMT
Processo: 0000490-69.2016.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000490-69.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEIVA ABREU DE OLIVEIRA - CPF: 017.027.951-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BARBARA LUZA - CPF: 060.136.249-76 (APELANTE), CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER - CPF: 599.012.760-04 (ADVOGADO), FERNANDA KRISTOSCHEK MAYER - CPF: 041.694.961-40 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), JANE ALVES PEREIRA - CPF: 692.863.451-00 (APELANTE), IZAUL NUNES - CPF: 238.600.819-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEIVA ABREU DE OLIVEIRA - CPF: 017.027.951-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA LUZA - CPF: 060.136.249-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANE ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ESTELIONATO (CP, ART. 171) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIDA A FAVOR DA CORRÉ QUE NÃO RECORREU –
RECURSO PROVIDO
–
EXTINTA A PUNIBILIDADE
– PLEITOS DEFENSIVOS PREJUDICADOS.

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa tem por referência a pena em concreto, sendo analisada, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo ter como termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (CP, art. 110).

Nas hipóteses onde a pena privativa de liberdade imposta ao agente não ultrapassar 02 (dois) anos, a prescrição ocorrerá após o transcurso de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Decorrido lapso temporal superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos, bem como ausente causas de interrupção ou suspensão da prescrição, é devida a extinção da punibilidade do agente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000490-69.2016.8.11.0037

APELANTE: JANE ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jane Alves Pereira
contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, a condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, além de 33 (trinta e três) dias multa, pela prática do crime de estelionato (CP, art. 171,
caput
), praticado em continuidade delitiva (CP, art. 71).

Inconformada, a defesa sustenta a extinção da punibilidade do crime de estelionato, em razão da ocorrência da prescrição retroativa. Alternativamente, argumenta a inexistência de provas aptas a subsidiar a condenação. Por fim, requer a redução do valor dos dias-multa, fixado em 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 183052867).

Contrarrazões pelo provimento do recurso defensivo, para declarar a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição retroativa (id. 172414812).

No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo (id. 183533699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANE ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa tem por referência a pena em concreto, sendo analisada, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo ter como termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (CP, art. 110).

Conforme relatado, a pena imposta à apelante não excedeu 02 (dois) anos e não houve recurso ministerial, de modo que o prazo prescricional do crime em análise é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Assim, considerando que a inicial acusatória foi recebida em 11/julho/2016 (id. 183054681 – pág. 07), e a sentença condenatória publicada em 01/julho/2022 (id. 183054694), a pretensão punitiva do Estado está retroativamente prescrita, pois se passaram mais de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses, entre os marcos interruptivos, sem que houvesse qualquer causa de suspensão.

Ademais, embora a ré
Barbara Luza
não tenha recorrido da sentença condenatória, sua pena também foi estabelecida em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, motivo pelo qual os efeitos desta decisão também alcançam sua condenação, pois trata-se de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e instância.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo extinta
a punibilidade de
Jane Alves Pereira
e
Barbara Luza
, pela prática do crime de estelionato (CP, art. 171), diante da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Por efeito, prejudicado os demais pleitos trazidos à indagação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023